Tribunal: TJBA
Processo: 8017326-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017326-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELICE ROSA DA SILVA Advogado(s): ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR/REGULAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato reputado coator atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, postulando a transferência da Autora para hospital apto a realizar angioplastia coronariana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade urgente de transferência da autora para hospital apto a realizar o procedimento que necessita, via sistema único de saúde, e, caso necessário, em hospital privado, às custas do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A Constituição da República de 1988 garante a todos os cidadãos o direito à saúde, elencando-a em vários dispositivos constitucionais, nos quais se prescreve que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196, o qual dispõe: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Da análise dos documentos colacionados aos autos, depreende-se que a autora foi admitida no Hospital Municipal São Sebastião apresentando lesão em artéria descendente anterior com 80% de comprometimento grave, proximal/médio em bifurcação c/ ramo diagonal, estando internada na enfermaria, aguardando regulação para realização de angioplastia, necessitando urgentemente, diante da gravidade do quadro clínico, de transferência para uma unidade especializada, via sistema único de saúde, e, caso necessário, em hospital privado, às custas do Estado. 5. Os critérios para regulação da fila de espera do SUS podem ser mitigados, sempre em prol dos direitos fundamentais maiores, como a vida e a saúde, quando estiverem comprovadas a urgência e a inépcia da atuação estatal, inexistindo ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017326-79.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADELICE ROSA DA SILVA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01